Tribunal: TJBA
Processo: 8077783-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077783-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CESAR BONIFACIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de ID 103065950, que negou provimento a recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau de ID 81373576, a qual declarou a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de supostos desfalques e falhas na gestão de conta individual vinculada ao PASEP. O autor sustenta que o termo inicial da contagem prescricional deve ser a data em que obteve os extratos bancários com os detalhamentos dos lançamentos, em 03/11/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo de prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP corresponde ao momento do saque integral dos saldos ou à data posterior de obtenção dos extratos da conta.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos, fixou que a pretensão de ressarcimento de danos por desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, fluindo o prazo a partir da ciência comprovada dos desfalques pelo titular.

4. A ciência inequívoca das irregularidades e dos saldos reputados incorretos ocorre na data em que a parte realiza o saque integral das quantias depositadas na conta individual vinculada ao PASEP, momento em que o beneficiário passa a ter condições de aferir os desfalques alegados.

5. A fluência do prazo prescricional não se posterga para a data de posterior e tardia obtenção de extratos da conta individual, sob pena de se submeter o termo inicial da prescrição ao arbítrio unilateral e exclusivo do titular do direito.

6. Verificado no caso concreto que o último saque foi realizado há mais de dez anos do ajuizamento da petição inicial de ID 81372943, impõe-se o reconhecimento da consumação da prescrição decenal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de rendimentos em conta individual do PASEP é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.

2. O termo inicial do prazo prescricional decenal coincide com a data do saque integral dos valores da respectiva conta do PASEP, quando o titular toma ciência inequívoca dos saldos e de eventuais diferenças.

3. A contagem do prazo prescricional não é postergada para a data de recebimento posterior de extratos ou documentos solicitados administrativamente pela parte.

Referências: Código Civil, artigo 205.

Jurisprudência relevante citada
:
- STJ, Tema nº 1.150, Recursos Repetitivos.
-TJ-DF, Apelação Cível 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03/11/2023.
-TJ-RN, Apelação Cível 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 16/07/2024.
-TJ-SP, Recurso Inominado 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Juiz Arnaldo L. Z. Valderrama, j. 29/01/2024.

-TJ-PR, Apelação Cível 0034170-95.2024.8.16.0014, Rel. Subst. Luciano C. Albuquerque, j. 26/10/2024.

-TJ-BA, Apelação Cível 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8077783-74.2024.8.05.0001,
em que figuram como Agravante
ANTONIO CESAR BONIFACIO DOS SANTOS e
Agravado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA